Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM'. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS ESTIPULADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante do princípio 'tantum devolutum quantum apellatum' o Tribunal conhece apenas das matérias suscitadas no recurso ou em contrarrazões.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima passiva em causa que discute responsabilidade por suposta má gestão de valores depositados na conta individualizada do PASEP.
3. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado.
4. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP.
5. Recurso desprovido.